Tribunal: TJBA
Processo: 8007643-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007643-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s): CAMILLA RIBEIRO BECKER registrado(a) civilmente como CAMILLA RIBEIRO BECKER, LEONARDO FARIAS FLORENTINO

APELADO: BRUNO JATOBA DE OLIVEIRA REIS

Advogado(s):WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO

C
Í
VE
L
.
DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTEN
ÇA POR CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO. DOENÇA COBERTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE S
AÚDE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. APLICAÇÃO, AO CASO,
D
OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA E PROTEÇÃO À SAÚDE E DO
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.

APELO
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

T
rata-se de Apelo interposto
pel
a ré
em desfavor de sentença
que impôs a obrigação de assumir tratamento em clínica para segurado portador de obesidade mórbida
.

Resta rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceio do direito de defesa da ré, na medida em que
é cediço o entendimento acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide quando as questões de mérito submetidas à apreciação do juízo forem unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme se extrai do teor do art. 355
CPC.

O STJ editou a Súmula 608
que preconiza “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
.

É obrigação do plano de saúde a cobertura de todos os procedimentos necessários para assegurar o tratamento das doenças não excluídas.

A boa fé objetiva deve estar presente em toda a execução do contrato e não só no ato de sua assinatura, e quem se associa a um plano de saúde busca, sem dúvidas, socializar os riscos de eventuais atendimentos médico-hospitalares.

O direito à vida e à saúde que, mais do que legais, são deveres constitucionais em detrimento aos interesses de fundo econômico dos Planos de Saúde.

A
edição da Lei n. 14.454/22, que alterou a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, é suficiente para permitir a superação da discussão acerca da aplicação da tese da taxatividade do rol ao presente imbróglio jurídico por vincular-se a uma negativa realizada após 21/09/2022.

Desse modo, nota-se que a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico,
o que se perfez na situação
sub judice,
de acordo com o relatório médico
acostado aos autos
e
o
Parecer CREMEB n. 12/14, acerca das d
iretrizes médicas que sustentem a eficácia do tratamento da obesidade em clínica de obesidade
.

Internação com finalidade não estética ou de lazer, mas sim em face de uma obesidade mórbida devidamente comprovada.

Preliminar rejeitada,
Apelo conhecido e
não
provido
.
Sentença
mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8007643-49.2023.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
,
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

e
apelad
o
,
BRUNO JATOBÁ DE OLIVEIRA REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer
do recurso,
rejeitar a preliminar suscitada
de nulidade da sentença por cerceio do direito de defesa
e
n
egar-
lhe
provimento,

mantendo a sentença,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12